Tribunal: TJMT
Processo: 0012375-14.2018.8.11.0004
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0012375-14.2018.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[ALZIRA VENANCIO VILELA - CPF: 604.588.871-53 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), AIZA NATELLI VILELA DA SILVA - CPF: 062.448.931-07 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), N. BEVILACQUA JUNIOR EIRELI - CNPJ: 05.354.945/0003-97 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TENTATIVA DE FURTO QUALIFICADO – CONCURSO DE PESSOAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA - IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA -
1.

ABSOLVIÇÃO – C
RIME IMPOSSÍVEL
– MONITORAÇÃO ELETRÔNICA DO LOCAL COMO IMPEDIMENTO DA CONSUMAÇÃO DO CRIME – IMPERTINÊNCIA – SISTEMA DE VIGILÂNCIA NÃO IMPEDITIVO DO EXAURIMENTO DO CRIME – POSSIBILIDADE DE FALHA DO SISTEMA -
2.

ABSOLVIÇÃO – ATIPICIDADE DA CONDUTA – PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA
– INAPLICABILIDADE –
CONDUTA REPROVÁVEL – INCIDÊNCIA DE QUALIFICADORA
–
ENUNCIADO 44 TCCR/TJMT –
3.
ISENÇÃO DE PENA PELO PRINCÍPIO DA BAGATELA IMPRÓPRIA
– RESTITUIÇÃO INTEGRAL DA
RES -
IRRELEVÂNCIA – AGENTES
CONTUMAZES
NA PRÁTICA DELITIVA – PERICULOSIDADE SOCIAL – RECURSO
DES
PROVIDO
–
CONSONÂNCIA
DO PARECER.

1.

Todo sistema de segurança é falível, inclusive o monitoramento eletrônico, o que possibilita a consumação iniciada pelo agente, não havendo, assim, que se falar em crime impossível;

2
.

A forma qualificada do delito inviabiliza aplicação do princípio da “bagatela”, conforme orienta o Enunciado nº 44 do TCCR/TJMT:
“A reiteração delitiva ou a presença de qualificadoras inviabilizam a aplicação do princípio da insignificância, ressalvada a possibilidade de, no caso concreto, ser verificada se a medida é socialmente recomendável”
;

3.
Inviável a aplicação da bagatela imprópria ante a restituição do bem à vítima, se este não foi feito de espontânea vontade pelas apelantes, bem como por serem elas contumazes na prática delitiva, o que está a indicar a sua periculosidade social.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recursos de
Apelações Criminais
, interpostos a tempo e modo por
Alzira Venâncio Vilela e Aiza Natelli Vilela da Silva,
contra a sentença anexada em ID. 119140482, em que foram condenadas como autoras dos crimes previstos no
art.
155 § 4º, inciso IV c/c art. 14, inc. II, ambos do Código Penal
,

à pena de
8 meses
de
reclusão,
em regime inicial
aberto,
e ao pagamento de
10 dias-multa.
Ao final a pena privativa de liberdade foi
substituída
por
uma restritiva de direitos.

Em razões recursais, pleiteiam a
absolvição
ante a
impossibilidade do meio empregado
, bem como invocando o
Princípio da Insignificância
, por fim requerem seja declarada
extinta a punibilidade
das apelantes, ante a aplicação do
princípio da bagatela imprópria
(ID. 119140493).

As contrarrazões ministeriais em primeiro grau (ID. 119140498), são pelo
desprovimento
do apelo.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer, nesta sede recursal, opinou pelo
desprovimento
do recurso,
conforme respectivo sumário que segue transcrito (ID. 120125988):

“SÍNTESE MINISTERIAL: Furto (art. 155, § 4º, inciso IV, c/c artigo 14 ambos Código Penal). Condenação - Irresignação Defensiva: 1. Pretendido reconhecimento do crime impossível – Sustentada a absolvição pela atipicidade de conduta, uma vez que os produtos não saíram da dependência do estabelecimento comercial e as apelantes eram vigiadas pelo sistema de monitoramento por câmeras - Impossibilidade – Incidência da Súmula 567 do STJ - Crime configurado no momento da inversão da posse da res furtiva, em observância da teoria da apprehensio ou amotio. 2. Pretendida a absolvição pelo princípio da insignificância – Impossibilidade – os objetos subtraídos possuíam valor expressivo, sendo maior 50% (cinquenta por cento) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, bem como constatada a habitualidade delitiva, que impedem o reconhecimento da incidência do princípio, mormente diante do não preenchimento dos vetores estabelecidos pelo STF. – .
Pelo desprovimento do
recurso defensivo”.

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, 17 de março de 2022.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Consta na denúncia que no dia 22.5.2018, por volta das 17h00min, no Supermercado Nilo, Av. Ministro João Alberto, Bairro Centro, Barra do Garças/MT,
Alzira Venâncio Vilela e Aiza Natelli Vilela da Silva,
em união de desígnios, tentaram subtrair em proveito comum, diversas mercadorias avaliadas no valor de R$ 497,00, somente não logrando êxito no propósito furtivo por circunstâncias alheias as suas vontades.

Devidamente instruída a ação penal,
Alzira Venâncio Vilela e Aiza Natelli Vilela da Silva
foram condenadas

nos moldes do relatório.

Nesta fase recursal, busca
a Defesa
a
absolvição
das apelantes, cujas teses passo a analisar.

A defesa pleiteia o reconhecimento do crime impossível, vez que o estabelecimento comercial possuía um aparato de vigilância, sendo, inclusive, toda ação perpetrada pelas apelantes monitorada, o que impediria uma consumação criminosa.

Inobstante os argumentos vincados pela defesa, a existência de câmeras de segurança no estabelecimento comercial vitimado e, ainda, de fiscalização por vigilantes ou pessoas responsáveis para tanto, não impede a realização da prática delitiva. Esses instrumentos, na realidade, somente dificultam a consumação, sempre na defesa dos interesses dos particulares que se veem lesados.

Apesar dos sistemas eletrônicos instalados nos empreendimentos comerciais inibirem condutas ilícitas, eles não impedem, de forma absoluta, a ocorrência de subtrações, uma vez que tais mecanismos, por mais eficientes que sejam, possuem falhas, ainda mais em supermercados de grande porte, em que circula um número razoável de pessoas
.

Isso significa dizer que é possível a tentativa ou consumação do crime mesmo diante da existência de vigilância eletrônica, pois, não se pode afirmar com segurança que o equipamento será sempre eficaz ou que haverá funcionário para observar todas as câmeras durante tempo integral e, assim, verificar a subtração ou mesmo que a abordagem terá êxito, vez que o suspeito poderá empreender fuga, como foi o caso das apelantes, que foram abordadas no estacionamento do supermercado, quase conseguindo evadir-se com a res.

Todo sistema é falível, inclusive o monitoramento eletrônico, o que viabiliza a consumação iniciada pelo agente, não havendo que se falar em crime impossível.

Inclusive, a matéria já restou sumulada nos termos do verbete 567 do Egrégio STJ, segundo o qual:

“Sistema de vigilância realizado por monitoramento eletrônico ou por existência de segurança no interior do estabelecimento comercial, por si só, não torna impossível a configuração do crime de furto.”

Nesse sentido ainda este E. Tribunal de Justiça:

De acordo com reiterado entendimento jurisprudencial, materializado na tese fixada pelo STJ como Tema n.º 924 no sistema de recursos repetitivos, a existência de câmeras de monitoramento eletrônico e de funcionários exercentes da função de vigilantes não tem o condão de, por si sós, afastar a possibilidade de concretização do crime de furto, porquanto tais sistemas de segurança são falíveis, a obstar, portanto, o reconhecimento do crime impossível. Inteligência da Súmula n.º 567 do STJ.

(N.U 0000237-63.2017.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 05/06/2019, publicado no DJE 06/06/2019)

Com essas considerações, não há como reconhecer a atipicidade material do crime de furto perpetrado pelas apelantes.

Prosseguindo,
as apelantes alegam que o valor dos bens subtraídos é irrisório e inexistiu lesão ao bem jurídico tutelado, de modo a desvelar baixo grau de reprovabilidade da conduta.

Porém, a inexpressividade do valor dos bens e o fato de não terem sido levados, não
é suficiente para embasar a incidência do princípio da insignificância, pois,
a
presença de qualificadora
impede seu reconhecimento, como dispõe o
Enunciado nº. 44

da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
:
“A reiteração delitiva ou a presença de qualificadoras inviabilizam a aplicação do princípio da insignificância, ressalvada a possibilidade de, no caso concreto, ser verificada se a medida é socialmente recomendável”.

Assim, partindo da premissa de que a conduta das apelantes é reprovável, dada a existência de uma qualificadora (concurso de agentes) e que há ofensividade da conduta, não há como ser aplicada à hipótese, o princípio da insignificância.

Veja-se entendimento sedimentado no STF:

“(...)
II - Com efeito, este Tribunal Superior tem entendimento pacificado no sentido de que há a atipicidade material da conduta pela incidência do princípio da insignificância quando estiverem presentes
todos os vetores para sua caracterização
, quais sejam: (a) mínima ofensividade da conduta; (b) nenhuma periculosidade social da ação; (c) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento, e; (d) inexpressividade da lesão jurídica provocada. III- Ademais,
"nos termos da jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, tendo o furto sido praticado mediante o concurso de pessoas,

resta demonstrada maior reprovabilidade da conduta, o que torna incompatível a aplicação do princípio da insignificância
" (HC 584.268/PR, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, DJe 23/6/2020)" (AgRg no HC n. 529.635/SC, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe 20/10/2020)
Destaquei.

No mesmo sentido, colaciono julgado deste e. Tribunal:

“(...)
Além de não poder ser taxado de ínfimo o valor da res furtiva, a forma de execução do ilícito, qualificado pelo concurso com um adolescente, obstam o reconhecimento do princípio da bagatela, ante a ausência dos pressupostos estabelecidos pela jurisprudência para tanto, notadamente o reduzido grau de reprovabilidade de sua conduta. (N.U 0000376-71.2019.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 16/10/2019, Publicado no DJE 21/10/2019).

Isto posto, afasto o pleito de absolvição.

Por fim, pede o
reconhecimento da bagatela imprópria
, vez que houve a restituição do bem, aliada à mínima reprovabilidade da conduta.

Pois bem, não há como reconhecer a bagatela imprópria com base na restituição da
res,
vez que só faria sentido caso as apelantes tivessem entregue espontaneamente os bens à vítima, o que não ocorreu no caso em comento.

Fato é que a restituição dos bens ocorrera por circunstâncias alheias às vontades das apelantes, motivos pelos quais a lesão jurídica não pode ser considerada inexpressiva ou irrelevante para fins de reconhecimento da atipicidade material do comportamento, a afastar o princípio da bagatela imprópria.

Ainda nessa toada, necessário destacar que as apelantes são agentes habituais na prática delitiva, conforme pode ser observado nas certidões de antecedentes criminais juntadas nos autos, a indicar o desprezo às regras de convivência social, preferindo trilhar o caminho da criminalidade.

A admissão do princípio da bagatela, neste caso, soaria como um prêmio, estimulando a contumácia delitiva, prejudicando e trazendo graves consequências à paz e ordem social, motivo pelo qual
não há como acatar o pedido defensivo
. Nesse sentido:

Não se aplica o princípio da bagatela imprópria ante a singela recuperação da res aliena e a sua restituição para a vítima, mormente quando o réu é contumaz, possuidor de condenação transitada em julgado a pressupor perigosidade social da ação delitiva. (N.U 0000018-59.2019.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 27/11/2019, Publicado no DJE 29/11/2019)

No que se refere ao prequestionamento feito pela defesa do Apelante, toda a matéria ventilada no recurso foi examinada com profundidade, observando-se criteriosamente os elementos de convicção mencionados pela parte, à luz do que consta dos autos, considerando-se na sua análise, o que dispõe a Constituição Federal, as leis, a melhor doutrina e Jurisprudência, respectivas.

Com essas considerações e em
con
sonância
com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso interposto por
Alzira Venâncio Vilela e Aiza Nateli Vilela da Silva
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/06/2022